Tribunal: TJDFT
Processo: 0700114-23.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0700114-23.2022.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: CARLOS FABIANO ROZINDO CARDOSO EMBARGADO: JUIZO DE DIREITO DO TERCEIRO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE BRASILIA DECISÃO “Vistos etc.” Cuida-se de embargos de declaração opostos contra a decisão de ID 34540310 que não conheceu da reclamação proposta pelo ora embargante. O embargante repisa os fundamentos outrora alinhavados, notadamente quanto à ocorrência de error in procedendo na condução do processo, como também opõe os presentes embargos com fins prequestionatórios. Sem razão. Não há vício na objurgada decisão, sobretudo vício sanável via embargos de declaração, os quais se prestam a corrigir eventuais obscuridades, contradições ou omissões que possam tingir a decisão judicial. A decisão embargada foi clara quanto à inadequação do meio para a correção de eventual vício de procedimento ou julgamento, inexistindo previsão normativa, no âmbito dos Juizados Especiais, para a reclamação apresentada. Deveras, sequer foi realizado juízo valorativo quanto ao conteúdo dos argumentos dispostos na reclamação para o saneamento de suposto vício, isso porque, reiterando-se, a reclamação não foi conhecida. Objetiva o embargante, em verdade, a reanálise da matéria propriamente enfrentada na decisão, o que lhe é defeso, pela via recursal eleita. Por fim, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento, quando inexistente qualquer vício na decisão embargada (Enunciado 125, FONAJE). EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. Int. Brasília/DF, 29 de abril de 2022. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito